Tribunal: TJDFT
Processo: 0700886-12.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. APELO DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE PREPARO. NÃO CONHECIMENTO. APELO DA AUTORA. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PARTILHA. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. INVESTIMENTOS E ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO EX-CÔNJUGE. ART. 373, INCISO I, DO CPC.
1. Se a parte, apesar de ter sido regularmente intimada para comprovar que se encontrava sob o pálio da gratuidade judiciária ou recolher as custas, não cumpriu a determinação judicial que lhe foi imposta, resta configurada a deserção.
2. Se a sentença analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância aos arts. 11 e 489, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do decisum por ausência ou insuficiência de fundamentação.
3. Conquanto a fixação de aluguel por usufruto exclusivo do bem comum do casal por um dos ex-cônjuges seja de competência residual do juízo cível, nada impede a sua análise pelo juízo de família, pois não se trata de competência absoluta.
4. No regime de comunhão universal, os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas devem ser igualmente partilhados, a teor do disposto no art. 1.667, do CC, com as exceções descritas nos incisos I a V do artigo 1.668 do referido Codex.
5. O ônus probandi é incumbência do autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, segundo o art. 373, inciso I, do CPC.
6. Se a parte não conseguiu demonstrar a existência de investimentos e ativos financeiros em nome do ex-cônjuge até a data da decretação do divórcio, estes não podem ser considerados patrimônio comum para fins de partilha
7. Apelo do réu não conhecido. Apelo da autora não provido.